Tribunal: TJES
Processo: 0014928-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014928-75.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GESIEL JOAQUIM CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014928-75.2021.8.08.0048

APELANTE: GESIEL JOAQUIM CAETANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO
DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA D
OMÉSTICA
(
ARTIGO 150, § 1°, DO C
Ó
DIGO PENAL, NA FORMA DA LEI
Nº
11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO VETOR CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO
VETOR MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO MODULADOR CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA DO MODULADOR CONSEQUÊNCIAS.
MANUTENÇÃO DA
PENA-BASE
NO MESMO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA POR NÃO HAVER EXASPERAÇÃO EXCESSIVA
DA REPRIMENDA BASAL
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato ilícito de invasão de domicílio, tipificado no art. 150, do Código Penal, configura crime de mera conduta e não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, de modo que a conduta delituosa se consuma com o ingresso ou permanência do agente em residência alheia ou em suas dependências, de forma clandestina ou sem a anuência expressa da vítima, independentemente de resultado naturalístico.

2. Os crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio. Precedentes STF e STJ.

3. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz. Precedentes STJ.

4. A desvaloração do vetor culpabilidade fora arregimentada em ponderação genérica e inerente ao tipo penal, devendo, pois, ser afastada.

5. O sopesamento negativo do modulador motivos não fora fundamentado, devendo, pois, ser reputado como favorável ao réu.

6. “
É i
mperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

7. Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, revela-se acertada a fixação do regime inicial de cumprimento aberto.

8. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

9.
Recurso a que se dá parcial provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014928-75.2021.8.08.0048

APELANTE: GESIEL JOAQUIM CAETANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GESIEL JOAQUIM CAETANO
em face da r. Sentença (Id. 4131980, Vol. 01. pp. 105/112), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime capitulado no artigo 150, § 1°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

Emerge da Denúncia (Id. 4131980, Vol. 01. pp. 05/07) que, no dia 15 de novembro de 2018, por volta de 01h40m, na Rua B4, n° 81, Bairro de Fátima, Serra/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, adentrou clandestinamente na residência da vítima Cristina Gomes de Lima, sua ex-companheira. Consta, ainda, que o acusado e a vítima conviveram maritalmente por 21 (vinte e um) anos, possuindo três filhos em comum, estando o casal separado desde o ano de 2001 e, a partir do ano de 2016, o denunciado se mudou para o andar superior da casa da vítima. Ressai que, na ausência da vítima, o denunciado, embriagado, entrou na residência da vítima, sem sua permissão, oportunidade em que danificou a geladeira, portas e utensílios da residência, o que foi presenciado pelo filho do ex-casal, de nome Tácio Gomes Caetano. Ato contínuo, Tácio entrou em contato com a vítima, que acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, o denunciado se evadiu do local.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, ante a atipicidade da conduta.

Ora, analisando o conjunto probatório, verifico que é suficiente para fornecer um juízo de certeza para a manutenção da condenação, conforme passo a demonstrar.

A materialidade
está devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 4131980, Vol. 01. p. 09), Boletim Unificado (Id. 4131980, Vol. 01. pp. 13/14) e Relatório da Autoridade Policial (Id. 4131980, Vol. 01. pp. 45/46)

No tocante à autoria, insta salientar que, na esfera inquisitorial (Id. 4131980, Vol. 01. p. 31), o acusado disse que acabou perdendo a razão e danificou a geladeira; que no dia seguinte limpou tudo e a geladeira estava funcionando normalmente; que tudo isso se passou na casa em que seu filho Tácio mora; que as coisas que estão na casa são da época do relacionamento com Cristina; que acabou se aborrecendo pelo fato de chegar e ver tudo ligado, ventilador e luzes, sendo que seu filho nem estava em casa; que o filho é usuário de drogas e não trabalha; que é o depoente que arca com todas as despesas da casa; que a situação não envolvia a Cristina, pois não mora mais na residência; que Cristina registrou a ocorrência porque “tomou as dores” do filho.

Em Juízo (Id. 4131980, mídia anexa), o denunciado confessou a prática delitiva, havendo declarado que estava alcoolizado e que adentrou na residência da vítima, que também era de sua propriedade; que a vítima não morava mais na residência, apenas seu filho Tácio; que paga todas as despesas de água e energia; que não tinha ninguém dentro de casa; que ficou transtornado quando entrou na casa e viu ventilador ligado e geladeira com a porta aberta; que deu um “tapa” na geladeira; que ficou aborrecido e “saiu da linha”.

Por sua vez, a vítima Cristina Gomes De Lima (Id. 4131980, Vol. 01. pp. 23/24) declarou no âmbito policial que não estava na residência e ficou sabendo por seu filho Tácio que Gesiel adentrou na residência, sem a permissão da declarante; aparentemente embriagado; que quebrou uma geladeira, utensílios e a porta da residência; que Gesiel não justificou tamanha violência; que, durante o período em que Gesiel passou a residir no imóvel, nunca incomodou ou agrediu tanto fisicamente como verbalmente, não sabendo explicar o motivo pelo qual ele tenha invadido a sua residência e quebrado os utensílios.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4131980, mídia anexa), a vítima corroborou a versão apresentada na esfera policial, no sentido de que, apesar de ter permitido que o acusado residisse no pavimento superior de sua residência, as entradas das residências eram distintas e, mesmo assim, o acusado adentrou em sua residência quando não estava, e sem sua autorização.

Em sede policial (Id. 4131980, Vol. 01. p. 39), o informante Tácio Gomes Caetano, filho do denunciado e da vítima, declarou que Gesiel estava aparentemente embriagado; que Gesiel entrou arrombando a porta da casa de Cristina e de Tácio; que o acusado jogou a geladeira no chão, que acabou ficando amassada; que Gesiel quebrou vários utensílios da cozinha. Em Juízo (Id. 4131980, mídia anexa), o informante confirmou as informações prestadas no âmbito inquisitorial.

Nesse viés, convém pontuar que o ato ilícito de invasão de domicílio, tipificado no art. 150, do Código Penal, configura crime de mera conduta e não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, de modo que a conduta delituosa se aperfeiçoa com o ingresso ou permanência do agente em residência alheia ou em suas dependências, de forma clandestina ou sem a anuência expressa da vítima, independentemente de resultado naturalístico.

Outrossim, é sedimentado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio (STF/HC n. 175.077/SP, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2019). (AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Na hipótese em testilha, revela-se inequívoca a prática do crime de invasão de domicílio, visto que, de forma clandestina e sem consentimento, o acusado invadiu o domicílio da vítima, restando evidenciado, desse modo, o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, não havendo como acolher o pleito absolutório.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa se insurge contra a pena imposta, postulando seja a pena-base fixada no mínimo legal, reconhecendo-se, ainda, todas as atenuantes e causas de diminuição pertinentes ao caso, com a fixação do cumprimento de pena em regime inicial mais brando.

Ora, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena. portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse quadrante, insta consignar que a sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal, é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, havendo o Juízo sentenciante fixado a reprimenda basal em 07 (sete) meses de detenção, mediante a ponderação negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

O vetor
“culpabilidade”
fora desvalorado sob o argumento de que
“está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta”,
tratando-se, pois, de ponderação genérica e inerente ao tipo penal, devendo, pois, ser afastada.

Registre-se, ainda, que o sopesamento negativo do modulador
“motivos”
fora consubstanciado na seguinte assertiva:
“Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal”.

À vista disso, verifica-se que não houve embasamento para a desvaloração dos motivos, devendo, pois, ser reputado como favorável ao réu.

Por outro lado, ao se analisar detidamente o caso concreto, a ponderação negativa da operadora
“circunstâncias”
revela-se idônea e fundamentada de forma concreta, sendo arregimentada no fato de que
“o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito”
.

Por sua vez, no tocante ao modulador
“consequências do crime”
,

o Juízo primevo consignou
“as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional”,
devendo, pois, ser mantida.

Deste modo, valoro negativamente apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais.

Relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

Portanto, como o magistrado exasperou a pena base em
01 mês
ao valorar negativamente 04, circunstâncias judiciais, procedo a reforma da primeira fase da dosimetria, exasperando a pena base em
15 (quinze) dias
, fixando-a em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na fase intermediária, fora reconhecida a atenuante de confissão (art. 65, III, alínea d, do CP), havendo o Juízo sentenciante atenuado a pena em 01 mês, fixando-a em 06 (seis) meses de detenção. Outrossim, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, a pena fora agravada em 15 (quinze) dias.

Deste modo, mantendo a proporcionalidade utilizada pelo magistrado, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
que, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, tornou-se definitiva.

Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, acertada a fixação do regime inicial de cumprimento
ABERTO
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para neutralizar o sopesamento negativo dos moduladores “culpabilidade” e “motivos”, fixando a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção
.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)